Tribunal: TJES
Processo: 0013120-54.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial
e por
Município de Cachoeiro de Itapemirim
em face de acórdão que negou provimento ao apelo do ente municipal. A empresa alega omissão quanto à fixação de honorários recursais. O município aponta omissão e obscuridade no julgado, além de visar ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os honorários advocatícios recursais; (ii) estabelecer se há omissão ou obscuridade no julgado quanto à análise da nulidade da sentença e do processo administrativo, ou se os embargos buscam a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração de Oi Móvel S.A. merecem prosperar, uma vez que o acórdão, ao negar provimento ao apelo do Município e confirmar a sentença de procedência, omitiu-se quanto à fixação dos honorários recursais, devidos em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, conforme o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

4)
O acórdão recorrido integrou-se para condenar o apelante ao pagamento de honorários recursais de 2% sobre o valor atualizado da causa, a serem acrescidos ao percentual fixado na sentença, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

5)
Inexistem as omissões e obscuridades apontadas pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, na medida em que a questão da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, arguida com base no § 1º do art. 489 do CPC, encontra-se expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão, estando suficientemente motivada.

6)
A alegação de omissão sobre a defesa administrativa também não se sustenta, pois o acórdão abordou o tema, consignando que, mesmo diante de apresentação parcial ou intempestiva de documentos pela empresa, caberia ao Procon oportunizar a complementação.

7)
Não há obscuridade sobre o alcance da nulidade do auto de infração, pois o julgado indicou claramente que essa decorreu de vício formal (ausência de oportunidade para complementação documental), excesso de rigor e desproporcionalidade da multa aplicada.

8)
Os embargos de declaração opostos pelo ente municipal possuem caráter infringente e visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível nesta via processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Oi Móvel S.A. provido. Recurso de Município de Cachoeiro de Itapemirim desprovido.

Tese de julgamento:

1. Verificada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e integrar o julgado.

2. A fundamentação das decisões judiciais, exigida pelo inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, considera-se satisfeita quando o julgador analisa as questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar vícios, a parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual o recurso não se presta.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.º 339 da Repercussão Geral; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 038199000498; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336; TJES, Embargos de Declaração Cível AI 024209001981.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013120-54.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial
e por
Município de Cachoeiro de Itapemirim
em face de acórdão que negou provimento ao apelo do ente municipal. A empresa alega omissão quanto à fixação de honorários recursais. O município aponta omissão e obscuridade no julgado, além de visar ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar os honorários advocatícios recursais; (ii) estabelecer se há omissão ou obscuridade no julgado quanto à análise da nulidade da sentença e do processo administrativo, ou se os embargos buscam a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração de Oi Móvel S.A. merecem prosperar, uma vez que o acórdão, ao negar provimento ao apelo do Município e confirmar a sentença de procedência, omitiu-se quanto à fixação dos honorários recursais, devidos em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, conforme o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

4)
O acórdão recorrido integrou-se para condenar o apelante ao pagamento de honorários recursais de 2% sobre o valor atualizado da causa, a serem acrescidos ao percentual fixado na sentença, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

5)
Inexistem as omissões e obscuridades apontadas pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, na medida em que a questão da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, arguida com base no § 1º do art. 489 do CPC, encontra-se expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão, estando suficientemente motivada.

6)
A alegação de omissão sobre a defesa administrativa também não se sustenta, pois o acórdão abordou o tema, consignando que, mesmo diante de apresentação parcial ou intempestiva de documentos pela empresa, caberia ao Procon oportunizar a complementação.

7)
Não há obscuridade sobre o alcance da nulidade do auto de infração, pois o julgado indicou claramente que essa decorreu de vício formal (ausência de oportunidade para complementação documental), excesso de rigor e desproporcionalidade da multa aplicada.

8)
Os embargos de declaração opostos pelo ente municipal possuem caráter infringente e tendem à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível nesta via processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Oi Móvel S.A. provido. Recurso de Município de Cachoeiro de Itapemirim desprovido.

Tese de julgamento:

1. Verificada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e integrar o julgado.

2. A fundamentação das decisões judiciais, exigida pelo inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, considera-se satisfeita quando o julgador analisa as questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar vícios, a parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual o recurso não se presta.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.º 339 da Repercussão Geral; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 038199000498; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336; TJES, Embargos de Declaração Cível AI 024209001981.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial e negar provimento ao recurso de Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OI MÓVEL S.A.:

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, a r. sentença condenou o ente municipal ao pagamento de honorários em virtude da sucumbência:

“Consequentemente, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC”.

Entretanto, o acórdão de Id. 13412595 negou provimento ao apelo de Município de Cachoeiro de Itapemirim, confirmando integralmente a sentença.

Assinale-se, no ponto, que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos honorários advocatícios, devidos em virtude da inversão do ônus da sucumbência.

Destarte, a decisão embargada deve ser integrada para nela constar:

“
Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, fixados em 2% do valor atualizado da causa, que devem ser acrescidos ao percentual fixado na r. sentença”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
:

Município de Cachoeiro de Itapemirim
aduz haver omissão no acórdão quanto à tese de nulidade da sentença, na forma do § 1º do art. 489 do CPC, além de obscuridade quanto ao alcance da nulidade.

Quanto ao primeiro ponto, acórdão enfrentou a questão, ao afirmar explicitamente que a sentença estava fundamentada de maneira suficiente.

Preliminarmente, o apelante aduz que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação.

Como cediço, o texto constitucional estabelece, no inciso IX do art. 93, que ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’.

Entretanto, a exigência constitucional de fundamentação das decisões não implica necessidade de exaustão argumentativa, mas a apresentação de razões suficientes à solução da controvérsia, conforme dispõe o § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...] IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ao julgar o Tema n.º 339 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a decisão judicial está fundamentada quando analisa as questões relevantes para o deslinde da causa:

‘A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para permitir o exame do contexto fático e jurídico da controvérsia, sem necessidade de responder individualmente a todos os argumentos apresentados pelas partes.’

Relativamente à omissão sobre a tempestividade e suficiência da defesa administrativa, o acórdão mencionou que a empresa apresentou documentos e que o Procon deveria oportunizar complementação.

Ainda que a exibição de documentos fosse parcial ou fora do prazo, caberia ao Procon explicitar os documentos pretendidos e intimar a parte.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Ademais, o acórdão indicou com clareza que a nulidade derivava de vício formal – relacionado à ausência de oportunidade de complementação –, como ainda excesso de rigor e desproporcionalidade (multa excessiva).

Nessa perspectiva, inexiste a apontada obscuridade.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração
de
Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial

e a eles dou

provimento
,

bem como conheço dos embargos de declaração de
Município de Cachoeiro de Itapemirim
e a eles nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.